Tribunal: TJMT
Processo: 1039705-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039705-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ALECIO - CPF: 878.491.191-34 (AGRAVANTE), W. S. CAVALLARI - EPP - CNPJ: 01.115.168/0001-05 (AGRAVADO), KAYRON FERNANDES CAVALLARI - CPF: 051.991.081-82 (AGRAVADO), THAIS JENIFFER CUNHA DE MESQUITA CAVALLARI - CPF: 016.565.562-35 (AGRAVADO), POLLYANE BEATRIZ CAVALLARI - CPF: 051.991.441-46 (AGRAVADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), KAYRON FERNANDES CAVALLARI - CPF: 051.991.081-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS JENIFFER CUNHA DE MESQUITA CAVALLARI - CPF: 016.565.562-35 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANE BEATRIZ CAVALLARI - CPF: 051.991.441-46 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIVALLES CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 20.439.280/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO ALECIO contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual se alegava a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 9.264, por constituir bem de família. O agravante sustentou que o imóvel seria de natureza residencial, tendo apresentado início de prova documental, além de requerer diligência in loco. Alegou que a matéria é de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a realização de constatação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a rediscussão da alegação de impenhorabilidade de bem de família após sucessivas decisões judiciais que a rejeitaram, sem a interposição de recursos, diante da configuração da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de bem de família, embora matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão consumativa quando houver decisão anterior que a tenha rejeitado, sem a interposição do recurso cabível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a renovação da alegação de impenhorabilidade, nas mesmas bases fáticas e probatórias já anteriormente analisadas, caracteriza tentativa de reexame da matéria preclusa.

No caso concreto, o agravante já havia suscitado a mesma tese por duas vezes, tendo ambas sido rejeitadas pelo juízo de origem sem a apresentação de recurso, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa.

Ausência de demonstração de fatos novos ou modificação do contexto probatório que justifiquem o reexame da matéria já decidida em momento anterior do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de impenhorabilidade de bem de família está sujeita à preclusão consumativa quando já decidida anteriormente, sem interposição de recurso.

A matéria de ordem pública não pode ser objeto de rediscussão sucessiva sem a apresentação de fatos novos ou provas inéditas que modifiquem o contexto analisado.

A estabilidade das decisões judiciais impede a reiteração indefinida de teses rejeitadas, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803, parágrafo único; Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.541.147/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.04.2025,
DJe
11.04.2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.687.899/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 24.08.2020,
DJe
31.08.2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.859.753/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022;

TJ-PR, AI 0039037-42.2025.8.16.0000, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 05.08.2025, 4a Câmara Cível, DJ 06.08.2025;

TJ-SP, AI 2064736-56.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 01.04.2024, 11a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

AI
1039705-34.2025.8.11.0000

PAULO ROBERTO ALECIO

x

W. S. CAVALLARI - EPP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO ROBERTO ALECIO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000060-21.2020.8.11.0018, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade na qual se alegava a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 9.264 por constituir bem de família.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o imóvel objeto de constrição judicial constitui bem de família, sendo impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90. Alega que apresentou início de prova documental suficiente para demonstrar o uso residencial do imóvel, mas o juízo de origem indeferiu tanto o reconhecimento da impenhorabilidade quanto o pedido de constatação in loco para verificação da situação fática.

Argumenta que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, e que o início de prova apresentado seria suficiente para, no mínimo, determinar a realização de diligência para constatação do uso residencial.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar quaisquer atos tendentes à consolidação da constrição/arrematação do imóvel, incluindo expedição, assinatura ou registro de carta de arrematação, mandado de imissão na posse e demais medidas executivas correlatas. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel ou, subsidiariamente, determinar a realização de constatação in loco.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 328117365).

Em contrarrazões (ID 336127395), a agravada sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, argumentando que a exceção de
pré
-executividade não é cabível para questões que demandem dilação probatória. Alega também a ocorrência de preclusão, uma vez que o agravante já havia pleiteado por duas vezes o reconhecimento da impenhorabilidade do mesmo imóvel, tendo ambos os pedidos sido indeferidos pelo juízo de origem, sem que houvesse interposição de recurso
contra tais
decisões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos cinge-se a verificar se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 9.264 por constituir bem de família.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a impenhorabilidade de bem de família constitua matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de exceção de
pré
-executividade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
se opera
a preclusão consumativa quando houver decisão anterior acerca do tema, sem que a parte interessada tenha interposto o recurso cabível.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. COISA JULGADA.
PRECLUSÃO.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria
de ordem pública. Precedentes.
2.
Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2541147 PR 2023/0433608-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.

NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1.
Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.
Precedentes.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3.
Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos."
(STJ -

AgIn
t
no

AREs
p
: 1687899 SP 2020/0081242-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
31/08/2020)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE.
1.
Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa q
uanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/S TJ.
2.
Agravo interno desprovido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1859753 SP 2021/0081248-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o agravante já havia pleiteado por duas vezes o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 9.264, tendo ambos os pedidos sido indeferidos pelo juízo de origem.

A primeira vez, conforme decisão de ID 153767600, proferida em 26/04/2024, na qual o juízo a quo consignou expressamente:

"
3. Adamais, quanto a impenhorabilidade de bem de família, esta, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício. No entanto, não restou comprovado nos autos o caráter de bem de família do imóvel penhorado em questão. Posto isso, não vislumbro a possibilidade de reconhecimento de ofício.
"

A segunda vez, conforme decisão de ID 192769246, proferida em 12/05/2025, na qual o juízo a quo reiterou:

"
A princípio, observa-se que a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 9.264 em virtude de tratar-se de bem de família já foi analisada na decisão de Id. 153767600.

(...)

Outrossim, a impenhorabilidade de bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício. No entanto, a parte executada não trouxe aos autos novos elementos que comprovem o caráter de bem de família do imóvel penhorado em questão. Posto isso, não vislumbro a possibilidade de reconhecimento de ofício.
"

Em ambas as ocasiões, o agravante não interpôs o recurso cabível contra as decisões que rejeitaram o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Agora, pela terceira vez, o agravante renova a mesma alegação, sem demonstrar qualquer alteração na situação fática após as decisões anteriores, nem apresentar novos elementos probatórios capazes de modificar o entendimento já firmado pelo juízo de origem.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa, que impede a rediscussão da matéria já decidida anteriormente, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.

IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DESTINAÇÃO RESIDENCIAL, DE TODO MODO, NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO
PROVIDO. I.
Caso em
exame

Agravo
de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito comercial com garantia de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade do imóvel constrito e de ocorrência de preclusão consumativa quanto à
matéria.
II
. Questão em
discussão
.
Saber
se a alegação de impenhorabilidade de bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão
consumativa.III
. Razões de decidir (i)
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que mesmo matérias de ordem pública, como a impenhorabilidade de bem de família, estão sujeitas à preclusão
consumativa. (
ii
) No caso, a alegação já havia sido suscitada e rejeitada judicialmente em diversas oportunidades
anteriores. (
iii
) Ainda que superado esse óbice, não foi demonstrado que o imóvel penhorado se destina à moradia dos
agravantes.

Dispositivo
e tese de
julgamento
.
Recurso
não
provido. Tese
de julgamento: “A alegação de impenhorabilidade de bem de família está sujeita à preclusão
consumativa.”

Atos
normativos: Código de Processo Civil, art. 803, parágrafo único; Lei no 8.009/1990,
art
. 1o. Jurisprudência relevante: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.541.147/PR,
rel
. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.04 .2025,
DJe
11.04.2025;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.490 .454/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 19 .08.2024,
DJe
22.08.2024;
AgInt
no REsp 2 .090.622/RJ, rel. Min. Marco
Buzzi
,
j.
08.04.2024,
DJe
11.04 .2024."
(TJ-PR 00390374220258160000 Curitiba, Relator.: Clayton de Albuquerque
Maranhão
, Data de Julgamento: 05/08/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2025)

"BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Decisão que rejeita impugnação à penhora, porque a questão (impenhorabilidade por constituir bem de família), foi atingida pela preclusão consumativa, visto que já julgada em agravo de instrumento cujo acórdão transitou em julgado. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema. Precedentes do STJ.
Tecnicamente o imóvel especificamente penhorado nos autos, a que se refere a decisão agravada, não constitui bem de família, é, portanto,
penhorável.
Proibição de decisão contrária. Recurso desprovido."
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2064736-56.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 01/04/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026